Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709113-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A parte agravante peticionou nos presentes autos informando ter havido a perda superveniente de objeto recursal diante do cancelamento do leilão do imóvel pelo juízo a quo (Id 60270404). O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 16/5/2024, foi prolatada decisão pelo juízo de origem no processo de referência (autos no 0709764-44.2017.8.07.0020), na qual foi determinado o cancelamento do leilão (Id 197048046 do processo de referência). Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que rejeitou o pedido da exequente de nova avaliação do imóvel objeto do leilão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora